Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXA CONDOMINIAL. RATEIO. CRITÉRIO. FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLADO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ART. 1.333 CC. ART. 1.351 CC. FORÇA CONGENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A convenção condominial é fonte direta dos deveres e obrigações devidas pelos moradores, ou seja, “o ato-regra, de natureza institucional, que disciplina as relações internas entre os coproprietários, estipulando os direitos e deveres de uns para com os outros, e cuja força cogente alcança não apenas os que a subscreveram mas também todos aqueles que futuramente ingressem no condomínio, (...); e estabelece regras proibitivas e imperativas, a que todos se sujeitam, inclusive a própria Assembleia, salvo a esta a faculdade de alterar o mencionado estatuto regularmente, (...)”. (REsp n. 1.177.591/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 25/5/2015.).
1.1. A força cogente das normas convencionais é fixada no art. 1.333 e eventuais alterações deverão obedecer a sistemática prevista no art. 1.351, ambos do Código Civil.
2. O critério adotado para delimitar a responsabilidade pecuniária de cada proprietário de unidade imobiliária pelo pagamento da taxa condominial, qual seja, a fração ideal do terreno, mostra-se legal, conforme art. 1.336 do Código Civil e art. 12 da Lei no 4591/64.
2.1. Estando a cláusula de cobrança da taxa condominial alinhada ao critério definido na própria lei, inexiste abusividade e/ou enriquecimento sem causa, de modo que não é permitido ao Poder Judiciário se sobrepor a uma disposição legal para alterar, de plano e a pedido de apenas um condômino, sem a aprovação dos demais interessados, cláusula de convenção que refletirá sobre todos.
3. O pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pelos agravantes como provimento final, de modo que o seu caráter irreversível impede o deferimento nesta fase processual. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.